Tribunal: TJMT
Processo: 1019050-17.2022.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019050-17.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIEGO ALEXANDRE FARIAS COCARELLI - CPF: 003.966.511-94 (APELANTE), PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), LEONARDO RODRIGUES DE AMORIM - CPF: 046.183.741-28 (ADVOGADO), JOELSON FERNANDES ROSA DA SILVA - CPF: 917.497.861-68 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL APOLINARIO DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 044.960.241-95 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Nulidade de busca pessoal e domiciliar. Crime permanente. Fundadas razões. Flagrante delito. Licitude das provas. Condenação mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta
c
ontra sentença que condenou o apelante por tráfico de drogas a 8 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, em regime inicial fechado, visando o provimento para que sejam anuladas as provas decorrentes das buscas [pessoal e domiciliar] e absolvido.

II. Questão em discussão

“
Nulidade das provas obtidas pela busca pessoal e domiciliar sem fundada suspeita concretamente comprovada nos autos
”.

III. Razões de decidir

1. O policiamento preventivo e ostensivo, “
a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional
”, constitui elemento inerente à função constitucional conferida às Polícias Militares, no Estado brasileiro.

2. A operação de patrulhamento ostensivo envolve, além de outros aspectos, a preservação da ordem pública, fundada na repressão de crimes, contravenções, infrações de trânsito e cumprimento da legislação por meio da aproximação policial como fator de prevenção secundária. Isso porque as abordagens policiais e buscas preventivas acontecem “
antes da infração penal, e, quando esta já exista, mas não é do conhecimento da Polícia
”, razão pela qual constituem-se “
meio de se descobrir o crime, como ocorre comumente, por exemplo, nos crimes permanentes de porte ou transporte de armas e drogas
”.

3. O c. STF decidiu que “
informações detalhadas sobre os ilícitos
” constituem “
fundadas suspeitas para a abordagem policial
” e, desse modo, permitem a realização de busca pessoal, “
em consonância com o disposto no inc. X do art. 5o e no § 5o do art. 144 da Constituição da República
”. No mesmo sentido, o c. STJ considerou lícita a busca pessoal quando o

“
apontamento de elementos concretos
” possibilita a localização de “
indivíduo com as características citadas
” e, por conseguinte, a confirmação das “
informações outrora recebidas
”.

4. Na modalidade ‘guardar’, a consumação se prolonga no tempo “
e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime
”.

5. As fundadas razões foram justificadas a posteriori, de modo de acordo com o entendimento do c. STF, no julgamento do Tema 280, sob a sistemática de repercussão geral, diante da “
anterior apreensão de entorpecentes
”, a atrair “
suspeitas de que se mantinha drogas em depósito
” no interior da residência. Em situação semelhante, a 5a Turma do c. STJ reconhece a legalidade da busca domiciliar quando precedida da apreensão de entorpecentes, em via pública, durante revista pessoal.

6. Não se pode ignorar, para fins de aplicação de lei penal, que a intuição e tirocínio decorrem da “
ciência aplicada à atividade policial
”.

7. Para o c. STF, a busca domiciliar em flagrante delito exige apenas a “
presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia
”.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido

Teses de julgamento
:

1. A busca pessoal mostra-se lícita quando fundada em elementos objetivos que indiquem posse de drogas ou objetos relacionados ao delito.

2. A busca domiciliar sem mandado é admissível em crime permanente de tráfico de drogas quando há fundadas razões para caracterizar flagrante delito.

3. A apreensão de drogas em contexto de flagrância confirma a justa causa para ingresso no domicílio e valida as provas colhidas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, arts. 240, § 2o, e 244; Lei no 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 10.05.2016; STF, RE 1447939/SP, Rel. Min. Carmen Lúcia, j. 16.08.2023; STF, RHC 229.514/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 28.08.2023; STF, RE 1.349.297/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 11.11.2021; STF, HC 169788/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 01.03.2024; STF, ARE 1533592/RS, Rel. Min. Carmen Lúcia, j. 05.02.2025; STF, AgR no RE 1466339/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 18.12.2023; STF, AgRg no HC 222.149, Rel. Min. Luiz Fux, j. 17.02.2023; STF, HC 192.110, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 25.11.2020; STF, RHC 196791/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 27.04.2021; STJ, AgRg no HC 758.678/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 21.11.2022; STJ, AgRg no HC 184.395/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), j. 15.12.2023; STJ, AgRg no HC 908220/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 28.05.2024; TJMT, AP 1008054-91.2021.8.11.0042, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 04.06.2024; TJMT, RvC 1028060-80.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 10.05.2024; TJRS, HC 70081969909, Rel. Des. Diogenes Vicente Hassan Ribeiro, j. 31.07.2019; TJRS, HC 5003759-42.2021.8.21.7000, Rel. Des. Ivan Leomar Bruxel, j. 08.04.2021.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1019050-17.2022.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): DIEGO ALEXANDRE FARIAS COCARELLI

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por DIEGO ALEXANDRE FARIAS COCARELLI
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE no 1019050-17.2022.8.11.0042), que o condenou por tráfico de drogas a 8 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 - (ID 286908443).

O apelante suscita a “
nulidade das provas obtidas pela busca pessoal e domiciliar sem fundada suspeita concretamente comprovada nos autos
”.

Pede o provimento para que sejam anuladas as provas decorrentes das buscas [pessoal e domiciliar] e absolvido (ID 286908448).

A 23a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 286908450).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso de Apelação – Crimes de tráfico de drogas – Nulidade da busca pessoal e domiciliar - Inocorrência – Fundadas suspeitas e fundadas razões - Crime de natureza permanente – Flagrante – Exceção constitucional (CF, art. 5o, XI) – Ausência de irregularidade ou vício capaz de macular as provas obtidas – Pela manutenção da sentença – Pelo desprovimento do recurso.
”
(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça - ID 296387397)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 21 de novembro de 2022, por volta das 15h50min, na residência situada à rua Jacarandá (ou rua I), n.° 01, lote 13, quadra 23, bairro Jardim Imperial II, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado DIEGO ALEXANDRE FARIAS COCARELLI foi preso em flagrante delito por guardar e ter em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

O laudo pericial no. 3.14.2022.89920-01, acostado no ID. 105951007, atestou que 01 (uma) porção de porção de material de tonalidade esbranquiçada, na forma de pó, formando embalagem do tipo trouxa, com massa de 23,03 g (vinte e três gramas e três centigramas), apresentou resultado POSITIVO para COCAÍNA, enquanto que 04 (quatro) porções de material vegetal, seco, compactado, de tonalidade castanho-esverdeada, formando embalagens do tipo “tablete”, pesando 1,775 kg (um quilograma e setecentos e setenta e cinco gramas), apresentaram resultado POSITIVO para Cannabis Sativa L. (MACONHA), substâncias entorpecentes, capazes de causarem dependência física e psíquica, elencadas nas listas F1, F2 e E, da Portaria n.o 344/98 da AVS/MS e suas atualizações. [...]

Pelo exposto, o Ministério Público denuncia DIEGO ALEXANDRE FARIAS COCARELLI como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06 c/c art. 61, inc. I, do Código Penal [...].”
(Natanael Moltocaro Fiúza, promotor de Justiça – ID 286908394)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]

DAS PRELIMINARES E QUESTÕES PREJUDICIAIS

Inicialmente, denota-se que a Defesa, em seus memoriais finais de Id. 168555069, arguiu preliminarmente a nulidade absoluta do processo por ausência de fundada suspeita para busca pessoal e a violação de domicílio, argumentado que a entrada no domicílio do denunciado se deu desamparada de ordem judicial ou de fundadas razões, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Pois bem.

A busca pessoal possui previsão legal no art. 244 do Código de Processo Penal:

“(...) a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar (...)”.

Note-se que é perfeitamente lícita a abordagem policial, com o objetivo de evitar o cometimento de infrações penais e, consequentemente, garantir a segurança pública, direito esse fundamental dos cidadãos e essencial para a vida harmônica da sociedade, de modo que deve ser usados pelos agentes públicos - quando ausente mandado judicial -, diante de uma fundada suspeita.

No caso dos autos, ao contrário do que sustenta a defesa, a abordagem policial no denunciado se deu na parte externa do imóvel, quando saia do interior da residência, por pesar em desfavor dele reiteradas denúncias anônimas recebidas pela Agência Local de Inteligência (ALI) do 3o BPM, a qual indicava a prática de tráfico de drogas na residência, que seria realizada por um indivíduo faccionado e de alcunha “Chacal”, sendo este o “disciplina” da região do bairro Jardim Imperial II.

Consta que durante a diligência e vigilância do local presenciaram o acusado DIEGO saindo da residência, oportunidade que efetuaram abordagem e busca pessoal, quando estava acompanhado do usuário Mateus, onde logrou êxito na apreensão de duas porções de entorpecente na posse do referido usuário, razão pela qual, e havendo fundadas razões, ante a exitosa apreensão de entorpecente, aliado as denúncias preexistentes, realizaram a busca na residência.

Denota-se, pois, que bem descreveram os policiais, que o réu foi abordado ao sair da residência e durante a abordagem do usuário que estava em sua companhia, onde lograram apreender substâncias entorpecentes, justificando a entrada na residência, por estar em pleno estado de flagrante, visando interromper um delito em franco desenvolvimento.

Percebe-se que a entrada policial no imóvel se deu porque havia circunstâncias objetivas, concretas e prévias, a revelar, antes do ingresso no domicílio, indícios razoáveis de prática do tráfico de entorpecentes.

Insta consignar que o crime de tráfico de droga trata-se de crime permanente e, por isso, enquanto não cessar a permanência encontra-se o agente em pleno estado de flagrância, não havendo, portanto, que se falar em ilegalidade da busca domiciliar e ofensa às garantias constitucionais.

Nesse sentido, é o entendimento do nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) No tráfico de droga, cuja natureza é permanente, a justa causa para busca domiciliar pode se caracterizar quando: 1) a entrada dos policiais decorrer de ‘prosseguimento ininterrupto às diligências’ (STF, HC n. 200.409/MG); 2) o agente tentar empreender fuga dispensando sacola contendo substância entorpecente (STF, HC n. 176368/SP); 3) a tentativa de abordagem ocorrer em via pública, em local conhecido como ponto de tráfico, ainda que o agente consiga correr para sua residência, onde é contido no pátio (STF, RE n. 1305690/RS); 4) o ingresso dos policiais for consentido pelos moradores (STF, HC n. 179689 MC/SP); 5) o agente desobedecer ordem de parada dos agentes policiais e for perseguido até sua residência (STF, Rcl. 42152/SC), dentre outras hipóteses [...]” [TJMT, N.U 0002843-28.2019.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/5/2021, Publicado no DJE 27/5/2021].

– Destaquei.

Sobre o tema “busca domiciliar e pessoal”, importante destacar as orientações e lições enfatizadas pelo eminente Desembargador MARCOS MACHADO no julgamento da Apelação n. 0004448-87.2021.8.11.0042, de processo que tramitou nesta Vara Especializada:

“(...) Em tema de busca pessoal e domiciliar está ocorrendo um cenário jurídico anômalo, em descrédito à fé pública e presumida idoneidade de servidor público que exerce a nobre função policial, a merecer raciocínio judicial para não permitir inversão de valores e desprestígio/relativização da versão dos agentes de segurança pública no conflito de direitos subjetivos de autodefesa.”

Mas não é só.

Em recente decisão proferida no RE 1447939/SP, em 16/08/2023, a Min. CARMEN LÚCIA, reafirmou que o Superior Tribunal de Justiça tem feito interpretação equivocada sobre o Tema 280 de Repercussão Geral firmado no RE n. 603.616, Relator Min. GILMAR MENDES, Dje. 10/05/2016, nos casos de crime permanente.

Nas palavras do Ministro GILMAR MENDES, "se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública" (RHC 229.514/PE, julgado em 28/8/2023).

Também o Ministro ALEXANDRE DE MORAES no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, consignou que “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundada razões a respeito” (DJe. 06/06/2023).

Ainda, o Ministro ALEXANDRE DE MORAES reafirmou a legalidade de busca domiciliar na modalidade “ter em depósito”, quando há fuga do agente ao notar a aproximação policial:

“Não há ilegalidade na ação de policiais militares que - amparada em fundadas razões sobre a existência de flagrante do crime de tráfico de drogas na modalidade ‘ter em depósito’ - ingressam, sem mandado judicial, no domicílio daquele que corre, em atitude suspeita, para o interior de sua residência ao notar a aproximação da viatura policial.” (HC 169788/SP - Relator: Min. Edson Fachin - Redator: Min. Alexandre de Moraes - 1o.3.2024).

Em processos semelhantes, o Supremo Tribunal Federal afastou a alegação de ilicitude de provas nos casos de crime permanente quando há justa causa para o ingresso na residência, senão vejamos: [...]

Ademais, destaco que o momento oportuno para suscitar referida preliminar, em especial quanto às provas oriundas da fase investigativa, seria quando da apresentação da defesa prévia, nos termos do que prescreve o artigo 55, §1o, da Lei no. 11.343/06.

Destarte, conclui-se que houve preclusão para a Defesa suscitar referida preliminar nesta fase processual, quando já encerrada a instrução.

Em razão disso, REJEITO referida preliminar sustentada pela defesa por manifesta improcedência e por estar abarcada pela preclusão.

Por essa razão e não vislumbrando causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor DIEGO ALEXANDRE FARIAS COCARELLI vulgo “Chacal” [...], no patamar de 08 (oito) anos de reclusão.

Por isso e em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §§ 2o e 3o, ambos do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas e ainda, aos maus antecedentes e à reincidência, FIXO o regime prisional de início no FECHADO. [...].”
(Abel Balbino Guimarães, juiz de Direito – ID 90/92)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão no 2022.16.461575 (ID 286908354) e Laudo Pericial no 1

3.14.2022.89920-01 (ID 286908373), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Joelson Fernandes Rosa da Silva, policial militar (ID 286908352), Rafael Apolinário de Oliveira Souza, policial militar (ID 286908355) e DIEGO ALEXANDRE FARIAS COCARELLI, apelante (ID 286908360).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Joelson Fernandes Rosa da Silva, policial militar (ID 286908427), Rafael Apolinário de Oliveira Souza, policial militar (ID 286908429), Lyncolln Greyk Silva de Figueiredo, policial militar (ID 286908428), Giuliano Guilherme Martins Couto, policial militar (ID 286908426) e o interrogatório de DIEGO ALEXANDRE FARIAS COCARELLI, apelante (ID 286908425).

Dito isso, verifica-se que a tese defensiva envolve a validade ou não das provas que ensejaram a condenação, razão pela qual será analisada como matéria de mérito.

No caso, os policias militares [Joelson Fernandes Rosa da Silva, Rafael Apolinário de Oliveira Souza, Lyncolln Greyk Silva de Figueiredo e Giuliano Guilherme Martins Couto] descreveram, coerentemente, em ambas as fases da persecução penal, as apreensões de 4 (quatro) porções de maconha com peso de 1,775kg (um quilograma e setecentos e setenta e cinco gramas), 1 (uma) porção de cloridrato de cocaína com massa de 23,03g (vinte e três gramas e três centigramas), 1 (um) rolo de plástico filme, 1 (um) frasco aberto de éter alcoolizado [removex] contendo 15ml (quinze mililitros) e a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) em espécie, no dia 21.11.2022, por volta das 15h50min, na residência do apelante, localizada à rua Jacarandá, no 1, lote 13, quadra 23, bairro Jardim Imperial II, no município de Cuiabá/MT (
Termo de Exibição e Apreensão no 2022.16.461575 - ID 286908354)
.

Essas narrativas são convergentes e revelam que: 1) a Agência Local de Inteligência (ALI) do 3o Batalhão de Polícia Militar recebeu várias denúncias anônimas de que o apelante [conhecido como “Chacal”], monitorado eletronicamente e possuidor de “
extensa ficha criminal
”, estaria traficando drogas em sua residência, localizada à rua Jacarandá, no 1, lote 13, quadra 23, bairro Jardim Imperial II, no município de Cuiabá/MT; 2) em razão disso, se deslocaram até o endereço informado; 3) durante monitoramento do loca, visualizaram o apelante saindo da residência e Mateus de Lima de Rondon; 4) nesse momento, abordaram ambos; 5) nada de ilícito foram encontrado com o apelante, ao passo que Mateus de Lima de Rondon trazia consigo 2 (duas) porções pequenas de maconha; 6) em ato contínuo, os agentes policiais ingressaram no imóvel e realizaram a busca domiciliar; 7) localizaram uma barra de substância análoga à maconha na varanda da casa, bem como uma barra e dois pedaços grandes de substância análoga a maconha e uma porção de substância análoga à cocaína dentro de um galão; 8) na Delegacia de Polícia, foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência por posse de drogas para uso pessoal em face de Mateus de Lima de Rondon (ID 286908352; ID 286908355; ID 286908427; ID 286908429; ID 286908428; ID 286908426).

Observam-se que as buscas pessoais decorreram do recebimento de informações específicas sobre a comercialização de entorpecentes imputada ao apelante, praticada em sua residência, repassadas pela Agência Local de Inteligência (ALI) do 3o Batalhão de Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, bem como de forma preventiva.

Com efeito, o policiamento preventivo e ostensivo, “
a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional
” (STF, Ag. Reg. no RHC no 229514/PE – Relator: Min. Gilmar Mendes – 2.10.2023), constitui elemento inerente à função constitucional conferida às Polícias Militares, no Estado brasileiro (CF/88, art. 144, § 5o).

Outrossim, a operação de patrulhamento ostensivo envolve, além de outros aspectos, a preservação da ordem pública, fundada na repressão de crimes, contravenções, infrações de trânsito e cumprimento da legislação por meio da aproximação policial como fator de prevenção secundária (TJMT, HC no 1011239-35.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal - 10.7.2022). Isso porque as abordagens policiais e buscas preventivas acontecem “
antes da infração penal, e, quando esta já exista, mas não é do conhecimento da Polícia
”, razão pela qual constituem-se “
meio de se descobrir o crime, como ocorre comumente, por exemplo, nos crimes permanentes de porte ou transporte de armas e drogas
” (JOÃO ROTH, Ronaldo (org). Polícia Preventiva no Brasil: Direito Policial: Abordagens e Busca Pessoal. São Paulo: Editora Dialética, 2022, p. 52).

Nesse sentido, os agentes estatais devem permear suas ações com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. Em outras palavras, “
não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito
” (STF, RE no 1.349.297/GO – Relator: Min. Alexandre de Moraes – Primeira Turma – 11.11.2021).

O c. STF decidiu que “
informações detalhadas sobre os ilícitos
” constituem “
fundadas suspeitas para a abordagem policial
” e, desse modo, permitem a realização de busca pessoal, “
em consonância com o disposto no inc. X do art. 5o e no § 5o do art. 144 da Constituição da República
” (ARE 1533592/RS – Relator: Min. Carmen Lúcia - 5.2.2025).

No mesmo sentido, o c. STJ considerou lícita a busca pessoal quando o

“
apontamento de elementos concretos
” possibilita a localização de “
indivíduo com as características citadas
” e, por conseguinte, a confirmação das “
informações outrora recebidas
” (AgRg no HC no 184.395/MG - Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] – Sexta Turma - 15.12.2023).

Sublinhe-se, ainda, julgado deste e TJMT:

“É válida a busca pessoal realizada por policiais militares a partir de fundadas suspeitas da prática de crime de tráfico de drogas, pautada em elementos objetivos [...], pois preenchidos os requisitos da fundada suspeita exigidos pelo artigo 244 do Código de Processo Penal.”
(AP no 1008054-91.2021.8.11.0042 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 4.6.2024)

Frise-se que a busca pessoal ocorreu em conformidade com a lei processual penal (CPP, arts. 240, §2o, e 244), razão pela qual não se evidencia qualquer ilegalidade do ato policial.

Quanto à busca domiciliar, realizada na residência do apelante [rua Jacarandá, no 1, lote 13, quadra 23, bairro Jardim Imperial II, no município de Cuiabá/MT], ocorreu em continuidade às buscas pessoais, após apreensão de 2 (duas) porções pequenas de maconha, em via pública, na frente do referido imóvel, a qual fora precedida de informações recebidas pelos policiais militares [Joelson Fernandes Rosa da Silva, Rafael Apolinário de Oliveira Souza, Lyncolln Greyk Silva de Figueiredo e Giuliano Guilherme Martins Couto] no sentido de que o apelante estaria traficando drogas na sua casa.

A título de ilustração, destaca-se pesquisa científica do juiz de Direito Felipe Morais Barbosa [TJGO], o qual indicou, proporcionalmente, que as informações anônimas correspondem a “30,85%” de todas as abordagens policiais de traficantes (“Raça e Classe como Componentes da Persecução Penal ao Tráfico de Drogas em Goiás: Uma análise da atuação da Polícia Militar e do Poder Judiciário”, 2022, Dissertação (Mestrado em Direito). — IDP).

A pertinência da informação foi confirmada pela localização de drogas variadas, quais sejam 4 (quatro) porções de maconha com peso de 1,775kg (um quilograma e setecentos e setenta e cinco gramas), 1 (uma) porção de cloridrato de cocaína com massa de 23,03g (vinte e três gramas e três centigramas), 1 (um) rolo de plástico filme, 1 (um) frasco aberto de éter alcoolizado [removex] contendo 15ml (quinze mililitros) e a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) em espécie (
Termo de Exibição e Apreensão no 2022.16.461575 - ID 286908354)
.

Note-se que a quantidade de maconha [1,775kg] permitiria a confecção, aproximadamente, de 1775 (um mil e setecentos e setenta e cinco) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado (TJRS, HC no 70081969909 - Relator: Des. Diogenes Vicente Hassan Ribeiro - 31.7.2019; TJRS, HC no 5003759-42.2021.8.21.7000 - Relator: Des. Ivan Leomar Bruxel – 8.4.2021), a denotar sua expressividade, segundo interpretação do c. STJ (AgRg no HC no 791808/SP - Relator: Min. Rogério Schietti Cruz – Sexta Turma – 29.3.2023).

Concretamente, a possível ocorrência de tráfico de drogas não recomendava dilação persecutória, ou seja, autorização judicial. Isso porque, na modalidade ‘guardar’, a consumação se prolonga no tempo “
e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime
” (STF, Ag. Reg. no RE no 1466339/SC – Relator: Min. Alexandre de Moraes – Primeira Turma – 18.12.2023).

Na essência, as fundadas razões foram justificadas a
posteriori
, de modo de acordo com o entendimento do c. STF, no julgamento do Tema 280, sob a sistemática de repercussão geral (RE 603.616/RO - Relator: Min. Gilmar Mendes – 10.5.2016), diante da “
anterior apreensão de entorpecentes
”, a atrair “
suspeitas de que se mantinha drogas em depósito
” no interior da residência (STF, RHC 219955/SC - Relator: Min. André Mendonça - 12.11.2022).

Em situação semelhante, a 5a Turma do c. STJ reconhece a legalidade da busca domiciliar quando precedida da apreensão de entorpecentes, em via pública, durante revista pessoal (AgRg no HC n. 758.678/GO - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 21.11.2022).

Noutro giro, não se pode ignorar, para fins de aplicação de lei penal, que a intuição e tirocínio decorrem da “
ciência aplicada à atividade policial
” (STF, AgRg no HC 253.675/SP - Relator: Min. Gilmar Mendes – Segunda Turma – 13.5.2025).

Indubitavelmente, a discricionariedade afigura-se inerente a atuação policial, “
refletindo a liberdade que a lei confere ao agente público para tomar decisões baseadas na análise do contexto e das circunstâncias de cada situação
”, e essa prerrogativa assume uma finalidade central, “
dado que as demandas da atividade de segurança pública exigem respostas imediatas e adaptáveis
” (SILVA JÚNIOR, Mário Jorge Ferreira. Policiamento E Supressão ao Direito Fundamental à Inviolabilidade Domiciliar: análise da atuação da Polícia Militar de Alagoas nas buscas domiciliares em Maceió/AL. Dissertação (mestrado em Direito), UFAL, 2024).

Por este motivo, a atividade policial não pode ser medida ou avaliada por ideal teórico. Há uma
distância abismal entre o “ideal” da atuação policial e a “realidade” física e estrutural dos órgãos de repressão ao tráfico de drogas. Igualmente, não se deve colocar em dúvida ou desconfiança na atividade policial diante da presunção de legitimidade e boa fé dos atos praticados por servidores públicos, bem como do dever constitucional de agentes de segurança pública agirem de ofício em face de crimes permanentes.

Aliás, os depoimentos prestados pelos agentes policiais possuem “
valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública
”, sobretudo quando “
ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada
” (STJ, AgRg no HC no 908220/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 28.5.2024).

Por sua vez, tratando-se de tráfico de drogas, a identificação prévia de todos os informantes não se revela viável diante da denominada “lei do silêncio”, pautada pela “queima de arquivo”, ou seja, pelas ameaças, agressões e até assassinato de indivíduos que colaboram com agentes policiais nas investigações (NETO, João Pedro de.

Riscos e Perigos: um estudo sobre os conflitos cotidianos dos agenciadores do tráfico de drogas ilícitas. 2014. Dissertação (mestrado) – UFCE).

O c. STF tem firmado posição hígida para validar busca domiciliar diante das informações específicas sobre a prática de crime [tráfico de drogas] em endereço indicado como ponto de armazenamento (STF, RHC 196791/SP – Relator: Min. Nunes Marques – 27.4.2021). Tem conferido, ainda,
“a

interpretação

de

não

cabe

ao

Poder

Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca domiciliar, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência
” (GONÇALVES, Priscila Barroso Paiva. NORONHA, Viviani Niceia Leal do Nascimento. TASSIGNY, Mônica Mota.As alterações das interpretações acerca da inviolabilidade do domicílio . Revista Observatorio de la Economia Latinoamericanais, Curitiba, v.22, n.8, p. 01-19. 2024).

Vale dizer, para o c. STF, a busca domiciliar em flagrante delito exige apenas a “
presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia
” (STF, AgR no HC 222.149 - Rel. Min. Luiz Fux – Primeira Turma – 17.2.2023).

De mais a mais, cabem às instâncias ordinárias adotarem juízos críticos e valorativos nos casos concretos para não transformar a residência em local de salvo-conduto e impunidade, na hipótese de crimes permanentes (STF, HC no 192.110 - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 25.11.2020).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso policiais militares na residência [precedida de informação prévia sobre traficância de drogas na residência e apreensão anterior de entorpecente em via pública], não se verifica ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, sobretudo em continuidade de diligências persecutórias em tráfico de drogas, dado o caráter permanente do crime.

Em situação semelhante, a e. Turma assim decidiu:

“
O tráfico de drogas, por ser crime de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, torna-se dispensável a expedição de mandado judicial para que os policiais possam adentrar na residência de propriedade do suspeito, a fim de fazer cessar a ação delituosa. Assim, não há que se falar em nulidade das provas obtidas na busca domiciliar realizada à mingua de autorização judicial quando a situação retratada nos autos situa-se nas exceções contempladas pela norma constitucional que assegura o direito à inviolabilidade de domicílio (artigo 5o, inciso XI), como ocorre na hipótese, visto que as circunstâncias do caso concreto demonstram que a diligência foi precedida pela constatação de circunstâncias que indicavam, fortemente, a provável ocorrência de situação de flagrante delito no interior da residência, tendo, inclusive, denúncias anônimas acerca da realização do delito no local.6. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "guardar", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF
.” (RvC 1028060-80.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – j. 10.5.2024)

Assim sendo, não se reconhece a alegada ilicitude das provas decorrentes das buscas pessoal e domiciliar.

Consequentemente, a responsabilidade penal do apelante pelo tráfico de drogas deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025